Tribunal: STF
Processo: RE 984249
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. AUXÍLIO-MORADIA. PECULIARIDADES. BENEFÍCIO NÃO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA NACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal ratificou entendimento no sentido de que para a instauração de sua competência originária, com fundamento no art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal, é imprescindível o interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público 



    2. Na hipótese dos autos, trata-se de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.